Tribunal: TJDFT
Processo: 0701623-08.2018.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0701623-08.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADILSON ALVES BOTELHO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Manifestem-se as partes acerca do Tema 864, do STF. Na oportunidade, deverá o Distrito Federal informar se já incluiu em seu orçamento a implementação da última parcela do novo plano de carreira da categoria da parte autora. Prazo: 15 (quinze) dias. Após, tornem os autos conclusos. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora